Tribunal: TJPA
Processo: 0816667-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816667-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINELSON FARIAS GAMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0816667-27.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

AGRAVANTE: EDINELSON FARIAS GAMA.

ADVOGADO: GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119.845.

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE - OAB/PA 23.524-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA PELA MERA SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Id. 23058435 pag. 1/5, em que a agravante alega que suas razões recursais não foram corretamente analisadas, sustentando a necessidade de notificação válida para a instrução da ação de busca e apreensão, bem como a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária; e (ii) se a taxa de juros aplicada no contrato pode ser considerada abusiva por superar a taxa média informada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025).

4. O simples fato de a taxa de juros contratada estar acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser observados outros fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de risco de crédito do contratante, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo análise de outros fatores como custo de captação, spread da operação e risco de crédito do contratante."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0816667-27.2024.8.14.0000.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

AGRAVANTE:
EDINELSON FARIAS GAMA.

ADVOGADO:
GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119.845.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
SERGIO SCHULZE - OAB/PA 23.524-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
EDINELSON FARIAS GAMA
, diante de seu inconformismo com a decisão proferida por este Relator
Id. 23058435 pag. 1/5
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que para a instrução da ação de busca e apreensão, é necessária a notificação valida, sustenta ainda abusiva a taxa de juros aplicada no contrato.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA PELA MERA SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Id. 23058435 pag. 1/5, em que a agravante alega que suas razões recursais não foram corretamente analisadas, sustentando a necessidade de notificação válida para a instrução da ação de busca e apreensão, bem como a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária; e (ii) se a taxa de juros aplicada no contrato pode ser considerada abusiva por superar a taxa média informada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025)..

4. O simples fato de a taxa de juros contratada estar acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser observados outros fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de risco de crédito do contratante, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, exigindo análise de outros fatores como custo de captação, spread da operação e risco de crédito do contratante."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 23058435 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que as alegações do recurso não foram analisadas corretamente, visto que para a instrução da ação de busca e apreensão, é necessário a notificação valida, sustenta ainda abusiva a taxa de juros aplicada no contrato.

No que se refere a validade da notificação extrajudicial, destaco entendimento do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No que se refere as taxas de juros aplicadas foi superior à informada pelo Banco Central à época, considerando-se abusivos.

Analisando os autos, e conforme o entendimento do C. STJ, que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
23058435 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025